Tribunal: CARF
Processo: 10909.720992/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008, 01/09/2008, 05/09/2008, 14/10/2008, 25/10/2008, 30/03/2009, 30/04/2009, 11/05/2009, 10/07/2009
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei 37/66.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/08/2008, 01/09/2008, 05/09/2008, 14/10/2008, 25/10/2008, 30/03/2009, 30/04/2009, 11/05/2009, 10/07/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, , razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/66, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/10.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/08/2008, 01/09/2008, 05/09/2008, 14/10/2008, 25/10/2008, 30/03/2009, 30/04/2009, 11/05/2009, 10/07/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720992/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.771 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008, 01/09/2008, 05/09/2008, 14/10/2008,
25/10/2008, 30/03/2009, 30/04/2009, 11/05/2009, 10/07/2009
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. ARTIGO 50
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 899/2008.
Segundo a regra disposta no inciso II do parágrafo único do art. 50 da IN RFB
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas, antes de primeiro de
abril de 2009, deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País. A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput
do art. 50 da IN RFB 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV,
"e", do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/08/2008, 01/09/2008, 05/09/2008, 14/10/2008,
25/10/2008, 30/03/2009, 30/04/2009, 11/05/2009, 10/07/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF
2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, , razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO PRECISA DO FATO E COM
APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal
competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720992/2013-48
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei 12.350/10.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/08/2008, 01/09/2008, 05/09/2008, 14/10/2008,
25/10/2008, 30/03/2009, 30/04/2009, 11/05/2009, 10/07/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação recursal atinente à violação de
princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração, e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar parte do auto
de infração, parte essa referente ao cancelamento de uma multa aplicada, conforme discriminado
no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

Trata-se de auto de infração, lavrado em 26/03/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 7):
Considerando que a sanção, para os casos aqui tratados, é aplicada por Conhecimento
Eletrônico MASTER; e
Considerando que o Agente de Carga denominado DAMCO LOGISTICS BRASIL
LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ no 03.598.524/0004-
67, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de prestar ou prestou de
maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB;
Aplica-se, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a penalidade
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada
Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento
da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
A planilha anexa a este auto de infração é objeto da consolidação dos dados extraídos
do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado tem acesso. A título exemplificativo, são
juntados os seguintes extratos: I - Conhecimentos Eletrônicos: 180805160266930,
180805160386243 e 180905047340003.
(...)
À fl. 12 consta a aludida planilha com os dados das infrações apuradas pela
autoridade aduaneira, a seguir reproduzidas:

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 25-42 e 100-105.
Mediante o acórdão juntado às fls. 125-140, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 191-215, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que o auto de
infração é nulo pois a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de
forma clara e completa, restando prejudicada a sua defesa, o que afronta o disposto no inciso LV,
do art. 5o da Constituição Federal; (ii) assevera que a conduta da recorrente não caracteriza o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa, a inclusão do conhecimento de embarque
filhote (HBL) foi realizado tão logo foi possível, e, além disso, há autuações que se deram com
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

base em retificação de informação, e a retificação não pode ser objeto de multa, pois não
configura inclusão fora do prazo, bem como argumenta que a Cosit, por meio da Solução de
Consulta de 04/02/2016, definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa; (iii) afirma que nunca houve, por parte da requerente, a intenção
de obstruir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, e que não houve nenhum prejuízo ao
Erário; (iv) aduz que os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da
vedação de utilizar tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal) não
foram observados; (v) alega que, considerando que os prazos do artigo 22 da Instrução
Normativa RFB 800/07 somente passariam a ser exigidos após 01/04/2009, não houve nenhuma
infração; (vi) declara que, ainda que eventual informação tenha sido prestada posteriormente, e
isto para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Violação a princípios constitucionais
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que os princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação de utilizar tributo com efeito
de confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal) não foram observados.
Isso porque não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, temos que as aludidas multas foram aplicadas em estrita observância
à disposição legal, de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira, a qual corretamente as
aplicou por meio da lavratura do auto de infração objeto do presente processo administrativo.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

Preliminar de nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que o auto de infração é nulo, pois a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, restando prejudicada a
sua defesa, o que afronta o disposto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
De outra parte, no que diz respeito à nulidade, cabe registrar que a legislação
estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais
hipóteses.
Com efeito, a autoridade aduaneira apresentou todos os dados necessários à
identificação de cada infração constatada por ela, conforme tabela, com os dados das infrações,
juntada à fl. 12, e de acordo com apresentação dos fatos constatados e da legislação aplicável, às
fls. 3-7 do auto de infração, de sorte que não vislumbro nenhuma violação ao direito de defesa da
recorrente.
Dessa forma, não procede a alegação apresentada pela recorrente, uma vez que a
infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada pela autoridade
aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.

Artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007
Conforme visto, a recorrente alega que, considerando que os prazos do artigo 22
da Instrução Normativa RFB 800/07 somente passariam a ser exigidos após 01/04/2009, não
houve nenhuma infração.
Não procede tal alegação, conforme fundamentação a seguir delineada.
Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, fora editada a sobredita Instrução
Normativa RFB 800/2007, a qual estabelece a forma e o prazo para a prestação das referidas
informações.
Na chegada de embarcação, no que tange à prestação de informação sobre a carga
transportada, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art.
22, inciso II, alínea ”d” e inciso III, e no art. 50, parágrafo único, inciso II, da Instrução
Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (destaques nosso)
Da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, infere-se que, para a prestação de
informações sobre a carga transportada, inclusive a relativa à conclusão da desconsolidação,
referentes a antes de primeiro de abril de 2009, deve-se aplicar o prazo estabelecido no inciso II
do parágrafo único do aludido art. 50, ao passo que, para a prestação de informações a partir de
primeiro de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é o estabelecido no art. 22, inciso II, alínea ”d”
e inciso III, da IN RFB 800/2007.
A IN RFB 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB 800/2007,
não tendo revogado o seu parágrafo único.
Assim sendo, no presente caso, considerando que há fatos, que ensejaram a
autuação, ocorridos antes de primeiro de abril de 2009 e depois dessa data, deve-se aplicar, para
cada caso, os prazos acima mencionados.
Portanto, corretos os prazos considerados pela autoridade aduaneira para aplicar
as multas em questão, e, sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.

Intenção do agente e existência de prejuízo à Fiscalização
Afirma a recorrente que nunca houve a intenção de obstruir a fiscalização da
Receita Federal do Brasil, bem como que não houve nenhum prejuízo ao Erário.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente
pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.

Denúncia espontânea
A recorrente declara que, ainda que eventual informação tenha sido prestada
posteriormente, e isto para atender às exigências legais, o registro no SISCOMEX de dados
relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas antes da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente assevera que a sua conduta não caracteriza o tipo
legal sob o qual se justifica a imposição de multa, a inclusão do conhecimento de embarque
filhote (HBL) foi realizado tão logo foi possível, e, além disso, há autuações que se deram com
base em retificação de informação, e a retificação não pode ser objeto de multa, pois não
configura inclusão fora do prazo, bem como argumenta que a Cosit, por meio da Solução de
Consulta de 04/02/2016, definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa.
Da análise dos autos, constata-se que há uma multa aplicada em razão de
retificação intempestiva de informação prestada tempestivamente pela recorrente, com a seguinte
ocorrência: “PEDIDO RETIF - ALTERAÇÃO CARGA PÓS ATRACAÇÃO”, de 05/09/2008,
consistente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se infere da análise dos
documentos juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 13-21, bem como da leitura do relatório
do auto de infração, à fl. 7, e do exame da tabela com os dados das infrações constatadas pela
autoridade aduaneira, à fl. 12, a seguir novamente reproduzidos:
Considerando que a sanção, para os casos aqui tratados, é aplicada por Conhecimento
Eletrônico MASTER; e
Considerando que o Agente de Carga denominado DAMCO LOGISTICS BRASIL
LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ no 03.598.524/0004-
67, conforme telas do sistema e documentos em anexo, deixou de prestar ou prestou de
maneira incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB;
Aplica-se, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a penalidade
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada
Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento
da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
A planilha anexa a este auto de infração é objeto da consolidação dos dados extraídos
do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado tem acesso. A título exemplificativo, são
juntados os seguintes extratos: I - Conhecimentos Eletrônicos: 180805160266930,
180805160386243 e 180905047340003.

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB n. 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB n. 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB n.
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da já
mencionada Solução de Consulta Interna Cosit 2/2016, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou
entendimento no sentido de que a alteração ou retificação de informações já prestadas não
configuram prestação de informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A supracitada constatação apurada pela autoridade aduaneira se refere, conforme
visto, a retificação de informação já prestada pela recorrente tempestivamente, fato não sujeito à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e
cancelo uma multa referente à retificação de informação já prestada, consistente no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, por conseguinte, mantenho as outras multas aplicadas,
consistentes no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação
recursal atinente à violação de princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeito a preliminar
de nulidade do auto de infração, e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar parte do auto de infração, parte essa referente ao cancelamento de uma multa
aplicada, conforme acima discriminado.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.771 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720992/2013-48

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 232
DF CARF MF
Original